Tribunal: TJES
Processo: 5001103-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001103-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ALFA SEGURADORA S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, mantendo a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do desprovimento do recurso em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a majoração dos honorários advocatícios recursais quando a decisão recorrida é publicada a partir da vigência do novo CPC, o recurso é desprovido e há condenação em honorários desde a origem (CPC, art. 85, § 11).

5. Verificados os requisitos legais, justifica-se o provimento dos embargos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando, após a vigência do novo CPC, o recurso é desprovido e há condenação em honorários desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001103-17.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 12965461) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

Em suas razões, a embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento total do recurso de apelação interposto pela parte adversa. Sustenta que, em razão do trabalho adicional desenvolvido por seu patrono na instância recursal, os honorários advocatícios anteriormente fixados deveriam ser majorados, conforme determina o dispositivo legal supracitado.

Muito bem. Entendo que merece provimento o presente aclaratório.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem foi mantida, tendo sido negado provimento ao recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos trazidos pela Corte Superior amoldam-se à situação dos autos, aliados à disposição contida no Código de Processo Civil (CPC, art. 85, § 11), devendo ser provido o recurso, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada e, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)